Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Condomínio residencial. Legalidade da multa aplicada por infração ao regimento interno. Litigância de má-fé não configurada - Honorários de sucumbência majorados para R$ 800,00, com base no CPC 85, § 8o, de modo a afastar o valor irrisório (R$ 84,00).